Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. REGISTRO DO GRAVAME. EFETIVADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta via recursal, o autor pleiteia a cassação da sentença. Sustenta que instruiu a inicial com o comprovante de mora da apelada, bem como o contrato firmando entre ambos, de tal feita que a peça exordial contém todos os documentos indispensáveis a obter o deferimento da busca e apreensão.
2. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2.1. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto, prevê que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.2. Assim, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2.3. No caso dos autos, restam comprovados o contrato entre as partes, bem como a correta notificação do devedor, caracterizando a mora.
3. Considerando se trata de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3.1. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. 3.2. Jurisprudência: “(...) 3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito. 4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. (...)” (07164356720228070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 05/12/2022).
4. Por fim, a instituição financeira apelante também demonstrou ter promovido com o registro do gravame de alienação fiduciária do veículo, cumprindo assim o disposto no artigo 8o, da Resolução n. 320 do CONTRAN. 4.1. Constatada que a documentação juntada aos autos é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017)
6. Apelo provido.